Tribunal: TJES
Processo: 5007794-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007794-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: RENAN DE SOUZA MORAES DA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra/ES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar proposta por Renan de Souza Moraes da Costa, deferiu tutela de urgência para garantir a reinserção do autor no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, destinado ao provimento de cargos de agente comunitário de segurança, na condição de candidato com deficiência (PCD). A decisão liminar determinou que o agravado pudesse disputar as fases seguintes em igualdade de condições, com reserva de vaga condicionada ao julgamento final da ação. A controvérsia decorre da exclusão do candidato pela banca organizadora (IDECAN), que o considerou “inapto” na avaliação biopsicossocial, sem motivação técnica adequada e sem disponibilização de recurso administrativo efetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato com base em parecer genérico da banca examinadora quanto à inexistência de deficiência é válida; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante da não disponibilização de canal específico para interposição de recurso administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão do candidato do certame com base em fundamentação genérica e sem exame técnico individualizado da sua condição viola o dever de motivação dos atos administrativos, conforme previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.
4. O laudo apresentado pela banca limitou-se a afirmar que as doenças constantes “não constituem impedimento de longo prazo”, sem esclarecer, à luz da Lei nº 13.146/2015, por que as sequelas de fratura de fêmur e tíbia com limitação de flexão no joelho não se enquadrariam como deficiência, o que compromete a validade do ato administrativo.
5. A ausência de motivação idônea compromete a legalidade do ato de exclusão e autoriza a atuação do Judiciário diante da presença de ilegalidade ou abuso, não incidindo a vedação prevista no Tema 485 da Repercussão Geral do STF.
6. Restou comprovado que o edital previa prazo e meio específicos para interposição de recurso contra o resultado da avaliação biopsicossocial, mas a plataforma digital da banca (IDECAN) não disponibilizou campo adequado para esse fim, o que inviabilizou o exercício do contraditório.
7. A responsabilidade pela falha procedimental é da Administração e da banca organizadora, não podendo ser imputada ao candidato, sob pena de cerceamento de defesa.
8. A supressão da instância recursal administrativa reforça a ilegalidade do ato de exclusão, justificando a concessão de tutela jurisdicional para assegurar a participação do candidato nas demais fases do concurso, com reserva de vaga até decisão final.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato com deficiência em concurso público exige motivação clara, individualizada e tecnicamente fundamentada, sob pena de nulidade do ato.
2. A ausência de canal efetivo para interposição de recurso administrativo contra o resultado da avaliação biopsicossocial viola o contraditório e a ampla defesa.
3. É admissível a intervenção judicial em concursos públicos quando evidenciada ilegalidade ou abuso por parte da Administração ou da banca organizadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada por
RENAN DE SOUZA MORAES DA COSTA
em face do agravante e de IDECAN - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, deferiu a tutela de urgência e determinou a reinserção do agravado no certame, de modo a disputar as fases restantes nas mesmas condições que os demais candidatos, sendo que, acaso seja nelas aprovado, deverá ser apenas reservada sua vaga, até o julgamento definitivo da ação, sob pena de multa diária, em R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal.

Em suas razões recursais (ID 8692714), sustenta o agravante que
(a)
não se verificou qualquer limitação ou condição que enquadre o agravado como pessoa com deficiência, pois não há nada que o diferencie ou o obstrua de participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
(b)
não cabe ao Judiciário adentrar nas questões de concurso público, fazendo reexame da correção realizada pela Banca Examinadora, nos termos do TEMA 485 do STF;
(c)
ainda que houvesse a possibilidade de o Judiciário adentrar no conteúdo das questões de concurso, houve a devida motivação da Banca Examinadora, inexistindo quaisquer vícios acerca do alegado, não incorrendo em ilegalidade. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Decisão liminar de ID 8821407, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 10017780, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra no ID 10416257.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada por
RENAN DE SOUZA MORAES DA COSTA
em face do agravante e de IDECAN - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, deferiu a tutela de urgência e determinou a reinserção do agravado no certame, de modo a disputar as fases restantes nas mesmas condições que os demais candidatos, sendo que, acaso seja nelas aprovado, deverá ser apenas reservada sua vaga, até o julgamento definitivo da ação, sob pena de multa diária, em R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal.

Em suas razões recursais (ID 8692714), sustenta o agravante que
(a)
não se verificou qualquer limitação ou condição que enquadre o agravado como pessoa com deficiência, pois não há nada que o diferencie ou o obstrua de participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
(b)
não cabe ao Judiciário adentrar nas questões de concurso público, fazendo reexame da correção realizada pela Banca Examinadora, nos termos do TEMA 485 do STF;
(c)
ainda que houvesse a possibilidade de o Judiciário adentrar no conteúdo das questões de concurso, houve a devida motivação da Banca Examinadora, inexistindo quaisquer vícios acerca do alegado, não incorrendo em ilegalidade;
(d)
houve a disponibilização de recurso administrativo, devidamente interposto e respondido.

Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Decisão liminar de ID 8821407, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 10017780, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra no ID 10416257.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Ademais, o
agravo interno
interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo
resta

prejudicado
, uma vez que o presente julgamento esgota a matéria recursal e substitui o pronunciamento atacado.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada por
RENAN DE SOUZA MORAES DA COSTA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
e
IDECAN - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
, objetivando, em sede de tutela de urgência, a reserva de vaga do Autor e que este possa retornar imediatamente ao concurso, com a reaplicação ao Autor, caso necessário, de etapas que este vier a perder.

Para tanto, aduz o autor se inscreveu, nos termos do Edital n.º 001/2023, para o concurso da Prefeitura Municipal de Serra, almejando vaga para agente comunitário de segurança, vaga Pessoa com Deficiência (PCD). O concurso foi executado pelo IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional- IDECAN.

Narra que sua inscrição foi deferida e que após aprovado na primeira etapa o requerente foi chamado para a avaliação biopsicossocial, porém, ao passar pela perícia médica, fora dado como “inapto”, sob o fundamento de que a doença a qual acomete “
não constituem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, possuindo, assim, plena capacidade de realizar as mais diversas tarefas de competência do servidor da segurança pública municipal
”.

Alega que a Banca Examinadora não havia campo para interposição de recurso contra resultado preliminar de “Avaliação Biopsicossocial”, ou seja, impossibilidade de defesa, o que por si demonstra a falta de isonomia entre os candidatos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que não há como dar provimento ao recurso, como pretende o agravante, ante a aparente ilegalidade do ato de eliminação do agravado, uma vez que, conforme reconhecido pelo Douto Magistrado de 1º grau, em cognição sumária,
é possível entrever que o documento de Ordem nº 37919930, referente ao resultado do exame realizado pelo autor, apenas indica que o candidato foi considerado "inapto",
sem maiores digressões sobre o exame realizado por ele
.

A eliminação do agravado da condição de cotista PCD no certame municipal (Edital n.º 001/2023) ocorreu com base em justificativas genéricas, sem qualquer aprofundamento técnico individualizado quanto à moléstia apresentada.

Consta dos autos que o candidato possui
sequelas permanentes de fratura de fêmur e tíbia
, com limitação de flexão no joelho, conforme atestado por especialistas e identificado pelo CID T93. Todavia, a banca examinadora limitou-se a afirmar, de forma lacônica, que "
as doenças constantes na avaliação não constituem impedimento de longo prazo
", sem explicar
por que

tais condições não gerariam limitações à luz da Lei nº 13.146/2015
.

Tal omissão viola o dever de motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei nº 9.784/99), especialmente em hipóteses em que há restrição de direitos e exclusão de candidatos. A motivação deve ser clara, congruente e suficiente, permitindo a compreensão da lógica interna da decisão administrativa.

No caso, não se demonstrou de forma concreta em que medida a limitação física apresentada pelo candidato não comprometeria sua funcionalidade ou o enquadramento legal como pessoa com deficiência. A ausência de motivação idônea compromete a legalidade do ato de exclusão e justifica, por si só, a intervenção jurisdicional.

Outro ponto que reforça a ilegalidade do ato é a
violação ao contraditório e à ampla defesa
, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O Edital nº 01/2023, no subitem 9.1.14.1, prevê que o candidato que tenha como resultado parecer não favorável à sua deficiência declarada,
disporá de 2 (dois) dias úteis para interpor recurso contra esse resultado, por meio de sua Área de Candidato,
o que não foi observado pelos requeridos
.

Conforme demonstrado nos autos, a plataforma digital da banca organizadora (IDECAN)
não disponibilizou campo específico para recurso contra a avaliação biopsicossocial
, levando o candidato a interpor recurso por meio de funcionalidade destinada a procedimento diverso (heteroidentificação). Tal falha procedimental
não pode ser imputada ao candidato
, tampouco ser utilizada como fundamento para negar-lhe o direito de recorrer.

A responsabilidade pelo correto funcionamento da plataforma e pela observância do edital é exclusiva da Administração e da banca. O impedimento prático de interposição do recurso violou diretamente o direito de defesa do agravado, o que invalida o ato posterior de exclusão.

Neste sentido, verifica-se que além de ter considerado o candidato inapto, sem apresentar a devida motivação, o agravante não disponibilizou a interposição de recurso administrativo ao agravado, o que obstaculiza que o autor exerça eficazmente o contraditório.

Além disso, vale destacar a ausência de impedimento do Poder Judiciário de intervir nos critérios da banca examinadora nas hipóteses de eventual abuso ou ilegalidade do ato administrativo.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
, alcancei conclusão diversa a da culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Nesta hipótese, percebe-se que o agravado
RENAN DE SOUZA MORAES DA COSTA
se candidatou para as vagas destinadas às pessoas com deficiência para o cargo de agente comunitário de segurança do Município da Serra, que foi deflagrado pelo edital nº 01, de 01º de setembro de 2023 (evento 37919936).

Na prova objetiva, o agravado foi aprovado na 40ª (quadragésima) colocação dentre os candidatos PCD ́s (evento 37919926), porém, foi considerado inapto na avaliação biopsicossocial (evento 37919930), já que a banca responsável, composta nos termos do item 9.1.2 do instrumento convocatório, concluiu que as condições clínicas identificadas, especialmente aquelas registradas sob o CID-10 T93, não configuram impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

É perfeitamente legítimo — e, mais que isso, necessário — que a avaliação realizada pela banca examinadora transcenda os limites da mera documentação médica apresentada pelo candidato e se fundamente em critérios próprios, técnico-funcionais, devidamente previstos no edital, que, a propósito, seguiu fielmente as diretrizes do Decreto nº 9.508/2018 e do Decreto nº 3.298/1999.

Em que pesem os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado, indicando moléstia decorrente de acidente motociclístico que limitou a flexão do joelho esquerdo após cirurgia de fêmur e tíbia (evento 37919939), não há flagrante arbitrariedade praticada pela equipe multiprofissional da banca examinadora IDECAN, de modo que deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo até o deslinde da instrução probatória. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE COM A DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar se o candidato agravante pode ser considerado habilitado na avaliação biopsicossocial e reputado apto para exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovado nas fases iniciais do concurso público, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJDF; AGI 07083.36-77.2023.8.07.0000; 173.8640; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. INABILITAÇÃO A VAGA RESERVADA PARA PCD. NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO AO DECRETO-LEI 3.298/99. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem; 2. O ato administrativo, em que pese possuir presunção relativa de veracidade e legalidade, o ônus para desconstitui-lo é da pessoa que o questiona; 3.
A despeito dos laudos particulares indicarem sequelas físicas e estéticas decorrentes de acidente de trânsito na agravada, sendo possível inclusive ver as marcas nas fotos, não há constatação de limitação apta a enquadrá-la em algumas das condições estabelecidas no decreto
; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010738-26.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 24/01/2025)

No tocante à alegação de que não houve disponibilização de campo eletrônico específico para interposição de recurso, é fato que o edital previa prazo e meio adequado para tanto, competindo ao candidato observar as diretrizes fixadas.

Ainda que se admita eventual falha técnica, o agravado logrou peticionar em área diversa da prevista, o que, ao contrário de evidenciar ofensa ao contraditório, demonstra que a manifestação de inconformismo foi possível, ainda que com erro de direcionamento, não demonstrando, por si só, lesividade irreparável.

Ademais, a própria narrativa da exordial deste agravo de instrumento denota que não houve afronta ao contraditório na esfera administrativa, já que o recurso interposto foi apreciado e a comissão manifestou que: “
As doenças constantes na avaliação biopsicossocial do candidato – CID10: T93 – não constituem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, possuindo, assim, plena capacidade de realizar as mais diversas tarefas de competência do servidor da segurança pública municipal
” (fl. 03 do evento 37919921).

Vale lembrar que o item 8.18.13 do edital vedava pedidos de revisão de recursos ou recursos de recursos, o que clarifica que após a resposta supracitado precluiu a oportunidade de recorrer administrativamente e que não houve cerceamento de defesa, e sim o estrito cumprimento das regras editalícias, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, vide:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesse contexto, entendo que a decisão administrativa de inaptidão doa agravado para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência está devidamente motivada nos termos do artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, sendo que a extensão da motivação deve guardar correspondência com a natureza e complexidade do ato.

Por conseguinte, diante da inexistência de requisitos fáticos e jurídicos que justifiquem a inclusão do agravado na concorrência reservada às pessoas com deficiência, impõe-se a manutenção do entendimento da banca examinadora, em respeito ao princípio da legalidade e à segurança jurídica que norteiam os concursos públicos.

Pelo exposto, rogando vênia à douta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do evento 10416257.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY